Tribunal: STF
Processo: RE 1398028
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9, fl. 2):



    “Recurso inominado. Pensionista de Policial militar aposentado. Pretensão de exclusão da contribuição de proteção social dos militares, instituída pela Lei Federal n. 13.954/2019, sob a alegação de vício formal. Inconstitucionalidade declarada pelo STF no julgamento do RE n. 1.338.750/SC (Tema 1.177). Aplicação imediata do paradigma formado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Juros e correção monetária. Observância dos mesmos índices e critérios utilizados pela fazenda pública na cobrança dos créditos tributários, conforme Tema 810 do STF e 905 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXXV; 22, XXI; 40, §§ 18, 20 e 21; 42, §§ 1º e 2º; 93, IX; e 142, § 3º, X, da CF/1988. 



    Aduz, em síntese, que a parte autora (policial militar inativo), com fundamento no Tema 1177 da repercussão geral, “discute a incidência da contribuição previdenciária instituída pela Lei n. 13.954/2020, requerendo a restituição dos valores pagos a tal título, acrescidos de correção monetária e juros” (Vol. 11, fl. 2). 



    No ponto, defende a necessidade de se aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, a fim de se aguardar posicionamento desta SUPREMA CORTE quanto à modulação dos efeitos da decisão.



    Quanto ao mais, sustenta a constitucionalidade da Lei Federal 13.954/2019, que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de proventos de pensão e aposentadoria de policiais militares dos Estados e do DF.



    O Tribunal de origem não admitiu o RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE sedimentada no Tema 1177 da repercussão geral (Vol. 15).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 19), a parte requer o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 1177.



    Ato contínuo o Tribunal de origem manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve sentença que julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer a inaplicabilidade da contribuição previdenciária criada pela Lei Federal 13.954/2019 ao pensionista de policial aposentado, bem como para condenar a parte, ora recorrente, à restituição dos valores recolhidos a esse título, observado o prazo prescricional. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 9, fl. 2):



    “Cuida-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença de fls. 153/161, que julgou procedentes as pretensões iniciais para o fim de declarar que a contribuição previdenciária imposta pela Lei Federal n. 13.954/2019 não deve atingir os proventos da pensionista de policial aposentado e condenar a requerida ao pagamento das diferenças não prescritas, com atualização conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 



    A demanda foi proposta visando a exclusão da contribuição de proteção social dos militares, instituída pela Lei Federal n° 13.954/2019, sob a alegação de vício formal, e a manutenção da contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n" 1.013/2007, com a restituição dos valores descontados indevidamente. 



    Inconformada, a parte requerida recorreu, alegando, em síntese, que não há inconstitucionalidade na Lei n. 13.954/2019, pois a Emenda Constitucional 103/2019 alterou a redação do inciso XXI do art. 22 da Constituição para acrescentar que a competência da União para o estabelecimento de normas gerais também se aplica às normas que tratam da inatividade e das pensões militares e dos corpos de bombeiros militares.



    […]



    A r. Sentença não merece reforma.



    Aplicável ao caso a tese fixada pelo STF no Tema 1177, quando do julgamento do RE 1.338.750/SC, segundo a qual "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.". 



    Assim, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Federal no que tange à fixação de alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, a procedência do pedido há de ser mantida”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Todavia, em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Dessa forma, o recurso comporta parcial provimento, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019, bem como para determinar que a parte recorrente se abstenha de recolher a referida exação somente a partir de 1º de janeiro de 2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019, bem como para determinar que a parte recorrente se abstenha de recolher a referida exação a partir de 1º de janeiro de 2023.



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente